Tribunal: TJDFT
Processo: 0732242-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732242-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ANA CLARA BANDEIRA LEMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Indeferimento da Petição Inicial – Interposição de Recurso de Apelação na Origem – Determinação de Citação do Réu – Desnecessidade – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A parte agravante insurge-se contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante proferida nos seguintes termos, in verbis: “Indeferida a petição inicial e tendo sido interposta apelação sem juízo de retratação, deverá o réu ser formalmente citado para apresentar contrarrazões, isso porque é de seu interesse defender a manutenção de sua situação jurídica que lhe seja mais favorável. Observe a parte que o Código de Processo Civil, no § 1o do art. 1.010 do CPC, não abre exceções e privilegia o contraditório. Dessa forma, indefiro o pedido de dispensa de citação do réu. Intimo a parte autora para fornecer o endereço completo, de modo a viabilizar a expedição do mandado de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, ante a imposição legal prevista no art. 331, §1°, do CPC. Prazo de 05 dias, sob pena de sua inércia ser entendido como desistência do recurso de apelação. Nesse caso, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Esta Corte de Justiça vem entendendo pela desnecessidade de citação do réu para apresentar contrarrazões porquanto ainda não triangularizada a relação jurídica processual. Vejamos: “Ementa: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Extinção sem resolução de mérito. Citação do réu. Desnecessidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicado o processamento do recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. Analisar a necessidade de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. III. Razões de decidir 3. Segundo o disposto no art. 331, §1o, do CPC, no caso de indeferimento da petição inicial, a parte ré será citada para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora. 4. Na hipótese de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), não se faz necessária a citação da parte ré porque não ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual, como é o caso dos autos. 5. A citação do réu será imprescindível apenas na hipótese de provimento da apelação, oportunidade em que os autos retornarão à origem para o regular processamento do feito. 6. Obstar o encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância representa prejuízo ao recorrente, e, principalmente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e a inobservância ao disposto no art. 1.010, §3o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Deu-se provimento ao recurso. Tese: A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais dispensa a citação do réu para apresentação de contrarrazões no recurso de apelação. (...)” (Acórdão 1983564, 0700646-26.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito de o art. 331, § 1o, do CPC/15 determinar a citação do réu para responder ao recurso de apelação em caso de indeferimento da petição inicial, o ato citatório imposto pelo Juízo a quo, na Ação de Busca e Apreensão, se revela desnecessário, diante da ausência de prejuízo ao réu/devedor. 2. Na hipótese de eventual reforma da sentença de extinção, com a consequente determinação de prosseguimento do feito, o devedor será citado, após a apreensão do veículo, para apresentar sua resposta, oportunidade em que poderá alegar todas as defesas cabíveis, conforme previsão do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo. 3. Cabe exclusivamente ao Tribunal a realização do juízo de admissibilidade, nos termos do que estabelece o art. 1.010, §3o, do CPC/15, razão pela qual não poderia ser obstada a remessa da Apelação a esta eg. Corte de Justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1937479, 0737860-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Portanto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano é evidente, consistente no atraso injustificado do curso processual e da satisfação do crédito. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata remessa do recurso de Apelação interposto na origem para esta Corte. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-lhe as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator